Tribunal: TJSP
Processo: 1500476-03.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - Autoria e materialidade do delito comprovada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação, nos termos da sentença - Inexistência de 'abolitio criminis temporalis' - Pena e regime prisional fixados com critério e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - Autoria e materialidade do delito comprovada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação, nos termos da sentença - Inexistência de 'abolitio criminis temporalis' - Pena e regime prisional fixados com critério e adequados.

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Acusado que se conforma com a condenação e busca, apenas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime diverso do fechado - Pena e regime prisional fixados com critério e adequados - Inviável a substituição da pena corporal por penas alternativas, por força do disposto no artigo 44, incisos II e III, § 3o, primeira parte, do CP - Objeto apreendido restituído - Necessidade - Recurso do réu Paulo Henrique não provido, provendo-se parcialmente o do corréu Ovídio.